Tribunal: TJDFT
Processo: 0735547-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. ELABORAÇÃO DA PLANILHA DE CÁLCULOS. LAPSO TEMPORAL. HOMOLOGAÇÃO. NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. DECISÃO REFORMADA.
1. Em razão do significativo lapso temporal entre a elaboração dos cálculos e a sua homologação pelo Juízo a quo, os valores apurados devem ser atualizados nesse interregno com a incidência de juros de mora e correção monetária, sob pena de enriquecimento sem causa do devedor.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.